Tribunal: TJDFT
Processo: 0734123-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0734123-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA AUTORIDADE: JUIZ DE CUSTODIA DECISÃO INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Ítalo Ivanildo de Sousa Carvalho, contra ato imputado ao d. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas. O impetrante alega, em síntese, que: 1) não foram levadas em conta as condições pessoais do paciente; 2) o paciente tem grandes chances de ser beneficiado pela aplicação do tráfico privilegiado; 3) ao final do processo, se condenado for, poderá ser beneficiado pelo cumprimento inicial de pena em regime aberto, tornando desarrazoada a aplicação da prisão; 4) não haverá qualquer risco à aplicação da lei penal, pois possui endereço fixo e trabalha, é primário, portador de bons antecedentes; 5) os magistrados possuem grande discricionariedade na audiência de custódia, ao ponto de tomar decisões arbitrárias como a deste paciente; 6) até mesmo a tornozeleira eletrônica poderia ter sido aplicada como forma de evitar a segregação cautelar do paciente; 7) tanto a quantidade quanto a variedade de drogas apreendidas não são, sozinhas, fundamentos idôneos para decretação de prisão preventiva; 8) é uníssono o entendimento jurisprudencial no sentido de que a decretação da prisão preventiva deve fundar-se em razões objetivas, demonstrativas da existência de motivos concretos. Requer, liminarmente, seja revogada a prisão preventiva do paciente. Sem razão, inicialmente, o impetrante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro ilegalidade que justifique a concessão da liminar pretendida. Compulsando os autos originários, verifico que o paciente foi preso em flagrante em 14/08/2024, em abordagem feita pela Polícia Militar do Distrito Federal, na qual se constatou indícios do crime de tráfico de entorpecentes. A leitura das peças do Auto de Prisão em Flagrante evidencia a gravidade concreta dos fatos sob apuração, bem como a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, os quais devem ser devidamente apurados no decurso da instrução processual, fazendo-se necessária dilação probatória. A autoridade judiciária bem fundamentou a necessidade da prisão cautelar na gravidade in concreto da conduta do autuado, como forma de salvaguardar a ordem pública, in verbis: “(...)A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 233 gramas de maconha e 919 ml de loló). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Ademais, o custodiado, segundo relato dele mesmo, ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de roubo majorado. No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado e indicar a necessidade de mantê-lo segregado. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ITALO IVANILDO DE SOUSA CARVALHO (DATA DE NASCIMENTO: 28/05/2005; MÃE: TALITA DE SOUSA CARVALHO); CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Intimados os presentes, especialmente o(a) autuado(a) e seu Defensor. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. (...)” No tocante aos requisitos autorizadores da prisão, encontra-se presente o fumus comissi delicti, tendo em vista os elementos que comprovam indícios suficientes de autoria e de materialidade delitivas imputada ao paciente, conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante e do Laudo Pericial Criminal, que examinou o material apreendido em poder do paciente (ID 207616785 dos autos originários). Já o periculum libertatis está evidenciado no contexto de traficância no qual o paciente foi preso em flagrante, expresso na quantidade e diversidade das substâncias apreendidas (ID 62980197). Assim, a prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública, diante dos ilícitos imputados ao paciente (tráfico ilícito de drogas), constituindo medida adequada e proporcional para fazer cessar a conduta delitiva, sendo as medidas cautelares diversas da prisão insuficientes e inadequadas ao caso. A despeito de o paciente ser primário e ostentar bons antecedentes, bem como possuir residência fixa e ocupação lícita, é cediço que tais circunstâncias não impedem a decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores, conforme pacífico entendimento jurisprudencial. Ressalte-se, por fim, que, nesta fase processual, quando ainda não realizada a devida instrução do feito, é impossível aquilatar a gravidade da conduta do paciente, bem assim a dosimetria de eventual pena condenatória a ser imposta. Por isso, não vislumbro desproporcionalidade da medida ora adotada, em especial, pelo fato de que o crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos (CPP 313 I). Sendo assim, entendo devidamente justificada a decretação da prisão preventiva do paciente, não havendo que se falar em constrangimento ilegal. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de sua reapreciação pelo relator natural. Encaminhem-se os autos ao e. Desembargador Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista